Tribunal: TCU
Processo: 041.319/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13809/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.319/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Belchior Carlos Pereira (XXX.286.971-XX); Edson da Silva Filho (XXX.155.201-XX); Hilda dos Reis Claudio (XXX.073.841-XX); Ivone Moreira Coutinho (XXX.256.381-XX); Ivonete Perpetua Pereira (XXX.796.781-XX); Lemar Rocha da Costa (XXX.735.391-XX); Lenim Ferreira Gomes (XXX.569.051-XX); Maria Regina Teixeira (XXX.882.871-XX); Rosiel Moreira Cavalcante (XXX.514.851-XX); Tania Mara de Oliveira (XXX.096.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.